Tribunal: TJDFT
Processo: 0030224-87.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0030224-87.2016.8.07.0001 RECORRENTE: JOSE AUGUSTO DE OLIVEIRA FERREIRA RECORRIDOS: JOSÉ CARLOS FERREIRA PIMENTEL, SANDRO DE OLIVEIRA PIMENTEL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DE QUOTAS DE SOCIEDADE LIMITADA. NÃO ALIENAÇÃO DA TOTALIDADE DAS QUOTAS TRANSACIONADAS. EXCESSO DE EXECUÇÃO OCORRIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Segundo o princípio da identidade física do juiz, o magistrado que concluiu a audiência de instrução e julgamento deve proferir a sentença de mérito. Contudo, o princípio do juiz natural não é absoluto, razão pela qual a sentença somente será declarada nula caso demonstrado efetivo prejuízo às partes. Na hipótese dos autos, a sentença foi proferida por Magistrado que não presidiu a audiência de instrução e que atua no Núcleo Permanente de Gestão de Metas do Primeiro Grau e não foi apontado qualquer prejuízo às partes. Além do mais, segundo o Superior Tribunal de Justiça, a prolação de sentença em regime de mutirão por juiz que não instruiu o feito não viola o disposto no art. 132 do CPC. 2. Não há ofensa ao princípio da dialeticidade se os argumentos utilizados nas razões recursais demonstram de forma clara a irresignação do apelante com o entendimento adotado na sentença. 3. Evidenciado nos embargos à execução que só foi paga parte da quantia pactuada, o exequente não pode exigir o correspondente às quotas não alienadas, configurando excesso de execução. 4.Apelações conhecidas e parcialmente providas. Preliminares rejeitadas. Unânime. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 476 do Código Civil, alegando que o objeto do contrato firmado entre as partes foi 100% (cem por cento) das quotas sociais e os embargados transferiram apenas 65% (sessenta e cinco por cento), de modo que, em seu entendimento, não lhe pode ser exigido o pagamento do valor integral das cotas; c) artigos 358 e 360, ambos do CPC, sustentando que o juiz que realizou a instrução do feito não sentenciou, tendo em vista que os autos foram remetidos para o Núcleo de Metas. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.” (AgInt no AREsp 1639429/MT, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 21/5/2020). Também, não merece subir o especial no tocante ao alegado malferimento ao artigo 476 do Código Civil, pois a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, concluiu que “Ocorre que não foi alienada a José Augusto de Oliveira Ferreira a totalidade das quotas da empresa (100%), mas apenas 65%” (ID Num. 10688913 - Pág. 20 ). Assim, rever a decisão colegiada nesse aspecto é providência incompatível com a via eleita, a teor do óbice do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. A mesma sorte colhe o apelo quanto à mencionada contrariedade aos artigos 358 e 360, ambos do CPC, porquanto “A Corte Especial do STJ firmou entendimento de que "o princípio da identidade física do juiz não tem caráter absoluto. Assim, desde que não se vislumbre, no caso concreto, prejuízo a alguma das partes, é de se reconhecer como válida sentença proferida por juiz que não presidiu a instrução, ainda que tenha decidido como substituto eventual, em regime de mutirão" (STJ, AgRg no Ag 624.779/RS, Rel. Ministro Castro Filho, Corte Especial, DJe de 17/11/2008). No mesmo sentido: AgInt nos EDcl no AREsp 769.140/DF, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 26/9/2017, DJe 6/10/2017; AgInt no REsp 1.591.302/BA, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 27/4/2017, DJe 16/5/2017.” ((AgInt no AREsp 1350380/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 24/4/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes.” (AgInt no REsp 1840089/CE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 12/6/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017